Tribunal: TJPA
Processo: 0011173-83.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011173-83.2007.8.14.0301

APELANTE: CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL C S P B

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO
PROCESSO Nº 0011173-83.2007.8.14.0301
RECORRENTE: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB
RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. EXIGIBILIDADE ATÉ A REFORMA TRABALHISTA. LEGITIMIDADE DA CONFEDERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, cujo objeto era a condenação do Estado do Pará ao desconto e repasse da contribuição sindical compulsória de servidores públicos estaduais referente aos anos de 2006 e 2007, além dos exercícios posteriores. A sentença baseou-se na ausência de comprovação da representatividade da confederação e na suposta inexistência de direito à cobrança da contribuição sem autorização expressa dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível a contribuição sindical compulsória de servidores públicos estatutários no período anterior à vigência da Lei nº 13.467/2017; (ii) estabelecer se a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB possui legitimidade para receber a integralidade da cota-parte correspondente à contribuição sindical dos referidos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece a exigibilidade da contribuição sindical compulsória para servidores públicos estatutários, com base no art. 8º, IV, da CF/1988 e nos arts. 578 e 579 da CLT, até a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), independentemente de filiação sindical ou de lei local específica.

A Reforma Trabalhista suprimiu a compulsoriedade da contribuição sindical, exigindo, a partir de 11.11.2017, autorização prévia e expressa dos servidores para seu desconto.

A tese da autora de que teria direito à totalidade de 20% (vinte por cento) da cota-parte destinada às entidades sindicais superiores foi afastada por diligências determinadas em segundo grau, que identificaram a existência de federações regularmente registradas e habilitadas ao recebimento da contribuição sindical.

De acordo com o art. 589 da CLT, o percentual destinado à confederação é de 5% (cinco por cento), cabendo os 15% (quinze por cento) remanescentes às federações correspondentes, o que afasta a pretensão da CSPB quanto à integralidade da cota de 20% (vinte por cento).

A CSPB comprovou sua regular constituição jurídica, registro sindical válido e regularidade junto ao Ministério do Trabalho, fazendo jus à cota de 5% (cinco por cento) da arrecadação da contribuição sindical, nos moldes legais.

Cabia ao Estado do Pará comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ônus não cumprido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contribuição sindical compulsória é devida por servidores públicos estatutários até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, independentemente de filiação ou autorização expressa.

A confederação regularmente registrada tem legitimidade para receber apenas a cota de 5% da arrecadação prevista no art. 589, II, “a”, da CLT.

A existência de federações sindicais regularmente constituídas afasta a pretensão da confederação à integralidade dos 20% da arrecadação.

Compete ao ente público comprovar fato impeditivo ao repasse da contribuição sindical.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, IV; CLT, arts. 578 a 591; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, ARE 807155 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 28.10.2014.

STF, ARE 1290200/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23.03.2021.

STJ, AgInt no REsp 1655390/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13.12.2022.

STJ, AgInt no RMS 49981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29.03.2017.

TJPA, ApCív 0800371-70.2020.8.14.0128, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.11.2023.

TJPA, RN 0801063-66.2020.8.14.0032, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 30.09.2024.

TJPA, ApCív 0800080-97.2021.8.14.0140, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.08.2025.

TJPA, ApCív 0004344-59.2017.8.14.0035, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21.07.2025.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em
25 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos com Pedido de Liminar, julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Historiando os fatos, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, desde o ano de 2006, entre os meses de fevereiro e março, promove a notificação do Estado do Pará para o cumprimento da Instrução Normativa nº 1/2002 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do desconto e repasse da contribuição sindical prevista nos artigos 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal.

Alegou que, reiteradamente, o Estado do Pará recusou-se a realizar o desconto compulsório da referida contribuição, utilizando fundamentação que, segundo sustenta, contraria o entendimento dos tribunais superiores. A autora especificou que a demanda diz respeito apenas à cota-parte da contribuição sindical destinada à Confederação, correspondente a 20% (vinte por cento) de um dia de trabalho de cada servidor, conforme o artigo 589 da CLT, requerendo a condenação do Estado do Pará a realizar os descontos e repasses relativos aos exercícios de 2006 e 2007, bem como dos anos subsequentes.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Consoante os fundamentos consignados, julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Custas e honorários pela autora. Quanto à verba de honorários, fixo-a em 20% (vinte por cento) do valor da causa, devidamente corrigido, na forma do art. 85, §2º, do CPC."

Inconformada com a sentença, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB interpôs recurso de apelação.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao se basear na ausência de comprovação da representatividade da Apelante, exigência que, segundo defende, não é requisito para o recebimento da contribuição sindical compulsória. Argumenta que o critério jurídico correto seria a representação, esta sim comprovada por meio de registro sindical válido junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Aduz, ainda, que a sentença desconsiderou precedente judicial firmado em processo anterior, de nº 0022603-85.2014.8.14.0301, em que a própria Apelada reconheceu, em acordo homologado judicialmente, a legitimidade da CSPB para o recebimento da contribuição sindical dos servidores públicos do Estado do Pará. Tal acordo, sustenta, constitui coisa julgada material e título executivo judicial.

Defende, ademais, que os arts. 578 e seguintes da CLT são plenamente aplicáveis aos sindicatos de servidores públicos com vínculo estatutário, não havendo necessidade de nova legislação específica para a cobrança da contribuição. Cita, para tanto, vasta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo a constitucionalidade e a aplicabilidade da contribuição sindical compulsória aos servidores públicos.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para reconhecer a coisa julgada relativa à legitimidade da CSPB, ou, sucessivamente, o reconhecimento da procedência integral dos pedidos da petição inicial, inclusive com a condenação do Estado do Pará ao pagamento das contribuições sindicais e da inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o Estado do Pará pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 9º Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antonio Pereira de Souza, manifestou-se no sentido da inexistência de interesse público primário que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre: 1) a exigibilidade da contribuição sindical compulsória aos servidores públicos estatutários até a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017); 2) A legitimidade da CSPB para receber a cota-parte respectiva.

Quanto ao primeiro ponto suso mencionado, sem delongas, observa-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a contribuição sindical tem suporte de validade no art. 578 da CLT e é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, inclusive aos servidores públicos estatutários. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.IMPRESCINDIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA. 1. Não se pode conhecer da irresignação quanto à competência da Justiça Comum para análise do feito, porquanto tal questão não foi trazida em Recurso Especial, consistindo em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Acrescente-se o entendimento do STJ de que as matérias de ordem pública precisam igualmente de prequestionamento, o que não se confunde com - muito menos anula - a possibilidade de arguição em qualquer grau e instância judicial. 2. É firme neste Tribunal Superior o entendimento de que contribuição sindical é devida por todos os trabalhadores, inclusive pelos servidores públicos, excetuados, em relação a estes, os inativos. 3. Agravo Interno não provido (STJ - AgInt no REsp: 1655390 ES 2017/0005863-3, Relator: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2022).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. ART. 578 DA CLT. SUJEIÇÃO PASSIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. 1. É firme nesta Corte o entendimento acerca da obrigatoriedade do desconto da contribuição sindical dos servidores públicos civis, por aplicação do art. 578 da CLT, ainda que ostentem relação estatutária, excluindo-se da condição de contribuintes os servidores inativos. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; AgRg no RMS 36.403/PI, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20/5/2013. 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS nº 49981/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 29.03.2017).

Sobre o assunto, "o Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição" (STF, ARE nº 807155 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.10.2014).

Segue a ementa do julgado da Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1. A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988. 2. O fundamento constitucional para essa contribuição sindical (art. 8º, IV, in fine, da Constituição) é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - ARE: 1290200 PI 0020977-91.2009.8.18.0140, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 17/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/03/2021).

E, nessa mesma linha de entendimento, em julgamentos mais recentes, a Suprema Corte entende que o fundamento para aplicação do art. 578 da CLT aos servidores públicos é a previsão constitucional da norma de eficácia plena do art. 8º, IV da Constituição Federal, in verbis:

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

IV - A assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei.

Outrossim, o artigo 8º, inciso IV, da Constituição Federal e artigo 578 e seguintes da CLT autoriza a cobrança da contribuição sindical aos servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais.

Referida contribuição anual era devida, estando os servidores filiados ou não, relativamente ao período anterior a contribuição sindical pelos servidores públicos federais, distritais, estaduais e municipais, conforme disposto no revogado art. 582 da CLT, que dispunha o seguinte:

“Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical por estes devida aos respectivos sindicatos”.

Porém, com a entrada em vigor da Reforma Trabalhista (instituída pela Lei n. 13.467/2017), a contribuição apenas poderá ser cobrada com a prévia e expressa concordância do sindicato ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento, conforme se extrai da atual redação do artigo 579, da Consolidação das Leis Trabalhistas a seguir compilada:

“Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação.”

Nesse contexto, diante da faculdade de formação de sindicatos, com o direito à livre associação sindical do servidor público, nos termos do artigo 37, inciso VI, da Constituição Estadual, a contribuição compulsória era exigível até a data de 11.11.2017 (marco da entrada em vigor da Reforma Trabalhista).

Ressalte-se que, após a referida data, a contribuição apenas poderá ser cobrada caso o filiado assim anuir prévia e expressamente ou ante a existência de determinação judicial transitada em julgado compelindo o recolhimento.

No entanto, no caso concreto, a causa de pedir da presente ação diz respeito apenas aos anos de 2006, 2007, e os exercícios financeiros que se vencerem no curso da ação.
Conclui-se, assim, que os servidores estão sujeitos ao recolhimento da contribuição sindical até a entrada em vigor da Lei n. 13.467/2017, sendo estes filiados ao sindicato ou não.

Inclusive, esse é o entendimento que se encontra sedimentado neste Egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. INCIDÊNCIA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI ESPECÍFICA. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. DESCONTO EM FOLHA. REPASSE À ENTIDADE SINDICAL. REVOGAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA CONTRIBUIÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. RESSALVADA A SUA APLICAÇÃO AO TEMPO DE VIGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
"
O Supremo Tribunal Federal

tem se orientado no sentido de que a contribuição sindical é devida pelos servidores públicos, independentemente da existência de lei específica regulamentando sua instituição"

(STF, ARE nº 807155 AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso), não merecendo prevalecer o fundamento empossado pela sentença recorrida. Jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2 –
A aplicação da contribuição sindical compulsória é ressalvada ao tempo em que era vigente, sem a necessidade de autorização expressa dos servidores anteriormente à Lei n° 13.467/17, de forma que o ente público possuía o dever de promover o desconto da mensalidade associativa em folha de pagamento e, por consequência, repassá-la à entidade sindical.

(...)

(TJ-PA
0800371-70.2020.8.14.0128
, Relator (a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 16/11/2023)

Direito Administrativo. Reexame Necessário. Ação Ordinária.
Contribuição Sindical Compulsória. Reforma Trabalhista. Facultatividade
. Sentença Mantida. (...)
3. A contribuição sindical anterior à Reforma Trabalhista possuía caráter compulsório, sendo devida por todos os servidores, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), a contribuição sindical passou a depender de autorização expressa dos servidores, o que limita a obrigatoriedade do pagamento até julho de 2017
. 5. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801063-66.2020.8.14.0032 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2024)

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO PELO MUNICÍPIO. ANOS DE 2015 A 2017. REFORMA TRABALHISTA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A obrigação de recolhimento da contribuição sindical relativa aos anos anteriores à vigência da Lei n. 13.467/2017 é compulsória e independe de autorização expressa dos servidores.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802305-50.2021.8.14.0024 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)”

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ESTATUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. “É obrigatória a contribuição sindical dos servidores públicos estatutários referente aos exercícios anteriores à Lei nº 13.467/2017, independentemente de filiação sindical ou lei local específica.”

2. “Na ausência de sindicato municipal registrado, a federação estadual detém legitimidade para exigir o repasse da contribuição sindical compulsória.”

3. “Compete ao ente público o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à cobrança da contribuição sindical, inclusive quanto ao cumprimento das formalidades legais.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800080-97.2021.8.14.0140 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Ementa
: DIREITO TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA REFORMA TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento
: 1. Até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical compulsória era exigível dos servidores públicos municipais, independentemente de filiação ao sindicato. 2. Compete à Justiça Comum o julgamento de questões sobre o recolhimento de contribuições sindicais de servidores sob regime estatutário.

(...)

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0801938-60.2021.8.14.0045 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPASSE DE VALORES À FEDERAÇÃO ESTADUAL. OBRIGATORIEDADE ATÉ A LEI Nº 13.467/2017. RECURSO PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido
. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial, condenando o município ao desconto e repasse das contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017 à federação autora.

Tese de julgamento: 1. Até a vigência da Lei nº 13.467/2017, é obrigatória a contribuição sindical compulsória dos servidores públicos municipais, devendo ser repassada à federação estadual na ausência de sindicato municipal registrado. 2. Não se exige autorização prévia dos servidores ou lei local específica para o desconto e repasse do período anterior à reforma trabalhista.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800503-31.2020.8.14.0063 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E SINDICAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. OBRIGAÇÃO DE REPASSE ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

(...)

6.
Até a vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical era compulsória e devida por todos os servidores públicos estatutários, cabendo ao ente público o desconto e repasse à entidade sindical, independentemente de filiação, nos termos da CLT e entendimento do STF e STJ.

7. Restou incontroverso o desconto das contribuições, não comprovado o repasse dos valores ao sindicato autor, configurando a obrigação do município em efetuar o pagamento dos períodos pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

1. Até a vigência da Lei nº 13.467/2017, a contribuição sindical era obrigatória e devida por servidores públicos estatutários, sendo o ente público responsável pelo desconto e repasse à entidade sindical.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000923-75.2014.8.14.1875 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. LEGITIMIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONTRIBUIÇÕES ANTERIORES À LEI Nº 13.467/2017. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
5. A ausência de entidade sindical de primeiro grau confere legitimidade à federação para representar os servidores, nos termos do art. 8º, III, da CF/1988.
6. A exigibilidade da contribuição sindical compulsória alcança apenas os períodos anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, não se aplicando a exigência de autorização prévia nesse intervalo.
7. Constatada a comprovação da publicação de editais de cobrança e de notificação da administração pública, restam preenchidos os requisitos legais.
8. O não repasse das contribuições caracteriza indevida retenção de verba parafiscal, afrontando o princípio da legalidade e o regime de custeio da estrutura sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. Compete à Justiça Comum julgar demanda relativa à contribuição sindical de servidores estatutários.
2. Na ausência de sindicato municipal registrado, a federação possui legitimidade para propor ação em defesa dos interesses da categoria.
3. A contribuição sindical compulsória é devida relativamente aos exercícios anteriores à vigência da Lei nº 13.467/2017, independentemente de autorização prévia.
4. A retenção de contribuição sindical pelo ente público, sem repasse à entidade representativa, configura enriquecimento sem causa e afronta à legalidade administrativa.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004344-59.2017.8.14.0035 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

Assim, à evidência, é obrigatório o recolhimento da contribuição sindical para um período anterior à vigência da Lei n. 13.467/2017, sem necessidade de expressa autorização dos filiados.

Superada a parte relativa à exigibilidade do recolhimento da contribuição sindical para o período anterior à vigência da Lei n. 13.467/2017, passo a dispor sobre a questão da legitimidade da CONFEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL -CSPB e sua respectiva cota-parte.

Na petição inicial, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB requer o pagamento dos valores correspondentes às contribuições sindicais, cujo montante lhe seria devido na proporção da sua representatividade no âmbito das entidades sindicais, ou seja,
em sendo uma confederação, a sua cota-parte corresponderia a 20% (vinte por cento) de um dia de trabalho de cada servidor público estadual, tendo em vista que não existiriam federações de servidores públicos, no estado do Pará.

Sobre o assunto, o art. 589 da CLT prevê o seguinte:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

(...)

II - para os trabalhadores: (Redação dada pela Lei nº 11.648, de 2008)

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

b) 10% (dez por cento) para a central sindical; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

c) 15% (quinze por cento) para a federação; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008)

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; (Incluída pela Lei nº 11.648, de 2008).

Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no
art. 589 desta Consolidação
caberá à federação representativa do grupo.

§ 3
o
Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta Especial Emprego e Salário’.

Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea
c
do inciso I e na alínea
d
do
inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação
serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional.

Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas
a
e
b
do inciso I e nas alíneas
a
e
c
do
inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação
caberão à confederação.

Ainda na primeira instância, em sede de contestação, o Estado do Pará apontou a necessidade de inclusão das demais entidades sindicais de primeiro grau representativa de servidores públicos estaduais, no entanto, não apontou quais seriam essas entidades.

Na sequência, os autos foram remetidos ao Ministério Público de primeiro grau, que se manifestou no sentido de que o desconto da contribuição sindical poderá ser efetuado a requerimento de qualquer das entidades arroladas como beneficiárias do produto da arrecadação, nos termos do artigo 589 da Consolidação das Leis do Trabalho — incluindo-se, dentre elas, a Confederação. Contudo, o Ilustre Representante do Parquet destacou que a parte autora pleiteia o repasse de vinte por cento do montante arrecadado a título de contribuição sindical, sob o argumento de inexistência, no Estado do Pará, de federação de servidores públicos estaduais regularmente registrada junto ao órgão competente.

Dessa forma, visando resguardar eventuais direitos de terceiros, entendeu ser medida de prudência a requisição de informações ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Caixa Econômica Federal e ao Poder Público Estadual, acerca da existência de outras entidades sindicais que possam atuar no âmbito do Estado do Pará.

No entanto, a sentença foi proferida sem a realização das requisições mencionado pelo Ministério Público, motivo pelo qual entendi ser prudente proferir o despacho de ID n° 28143239, a fim de viabilizar a averiguação de fato reputado relevante: a eventual existência de outras entidades sindicais, de abrangência estadual, representativas dos servidores públicos do Estado do Pará, devidamente registradas no órgão competente.

A providência foi motivada devido a já mencionada manifestação ministerial que, embora reconhecesse a regularidade do registro da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB, ressaltou a necessidade de resguardar eventuais direitos de terceiros, em especial federações que, acaso existentes, fariam jus à parcela de 15% (quinze por cento) prevista no art. 589 da CLT, competindo à confederação apenas o percentual de 5% (cinco por cento).

Assim, foram expedidos ofícios ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Caixa Econômica Federal e ao Governo do Estado do Pará, para que informassem a respeito. Em resposta, a Caixa Econômica Federal certificou a existência de contas ativas vinculadas à
FESMUPA – Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará (
a qual, inclusive, figura como parte nos precedentes anteriormente mencionados
)
e à
FENAJUD – Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados
, ambas habilitadas ao recebimento de contribuições sindicais (ID N° 28143240 - Pág. 1).

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ protocolou petição, acostando relação atualizada de sindicatos credenciados como consignatários junto à SEPLAD. Por fim, foi certificado que não houve manifestação do Ministério do Trabalho e Emprego quanto ao despacho proferido.

Outrossim, de fato, não se discute a legitimidade da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB para a percepção da parcela que lhe é assegurada pela Consolidação das Leis do Trabalho, uma vez que restou demonstrado possuir personalidade jurídica regularmente constituída, estar devidamente registrada junto ao Ministério do Trabalho e preencher os requisitos legais que lhe conferem legitimidade ativa para pleitear o desconto e o repasse da contribuição sindical.

Ademais, competia ao ente público o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à percepção da contribuição sindical, inclusive quanto à observância das formalidades legais exigidas, ônus este que não foi devidamente cumprido no caso concreto.

Para corroborar com a tese de legitimidade da confederação, colaciono:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA. CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL . CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. INCIDÊNCIA PARA TODOS OS TRABALHADORES DE DETERMINADA CATEGORIA INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou "a orientação de que as entidades sindicais de graus diferentes possuem legitimidade para pleitear a cobrança da contribuição sindical compulsória, uma vez que tanto o Sindicato local como a Federação e a Confederação possuem direito à percepção dos valores recebidos pelo Estado a este título"
(REsp n . 1.557.951/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/11/2015). 2 . Precedentes: AgInt na PET no RMS n. 47.502/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 11/10/2017; AgInt no RMS n. 44 .914/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 23/8/2018; RMS n. 45.441/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/4/2015.3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 56554 PI 2018/0023470-8, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 19/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONFEDERAÇÃO . LEGITIMIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA AUTOAPLICÁVEL . LEI INTEGRATIVA. DESNECESSIDADE. SISTEMÁTICA DE COBRANÇA. OBSERVÂNCIA . CUMPRIMENTO DO PROVIMENTO MANDAMENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE.
1 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não apenas o sindicato mas também a federação e a confederação respectivas têm legitimidade para a cobrança da contribuição sindical, sendo certo que, reconhecida a unicidade sindical, a agravante não trouxe nenhuma impugnação específica que pudesse infirmar este fundamento, tendo alegado apenas genericamente a não comprovação de tal requisito (unicidade).
2(...)

(STJ - AgInt na PET no RMS: 47502 SP 2015/0021727-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Entretanto, a tese sustentada na inicial, no sentido de inexistirem federações representativas dos servidores públicos no Estado do Pará, restou infirmada pelas diligências determinadas nestes autos, conforme comprovam as respostas encaminhadas pela Caixa Econômica Federal, atestando a existência da FESMUPA e da FENAJUD, ambas com contas específicas para o recebimento da contribuição sindical.

Assim, a interpretação sistemática dos arts. 589 a 591 da CLT impõe o reconhecimento de que a CSPB não faz jus à integralidade dos 20% (vinte por cento) da arrecadação, mas apenas à cota de 5% (cinco por cento) destinada às confederações, cabendo às federações regularmente constituídas a percepção dos 15% (quinze por cento) restantes.

Dessa forma, merece parcial provimento o recurso, para reconhecer o direito da apelante ao repasse das contribuições sindicais compulsórias referentes ao período de 2006 até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, mas restrito à quota legal de 5% (cinco por cento), excluída a pretensão quanto ao percentual adicional de 15% (quinze por cento), que compete às federações comprovadamente existentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença e condenar o ESTADO DO PARÁ a proceder ao desconto e repasse da contribuição sindical compulsória relativa ao período de 2006 até 11 de novembro de 2017, em favor da CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL – CSPB, limitada à cota de 5% (cinco por cento) prevista no art. 589, II, “a”, da CLT, observada a destinação dos 15% (quinze por cento) remanescentes às federações regularmente constituídas.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2025